Tribunal: STF
Processo: ARE 1565742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por J. P. CARDOSO RESTAURANTE e por O CHIRINQUITO BAR E RESTAURANTE LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    Os recursos de J. P. CARDOSO RESTAURANTE e O CHIRINQUITO BAR E RESTAURANTE LTDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA. FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE JOÃO FERNANDES E JOÃO FERNANDINHO. ÁREA DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIAO – SPU. MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos Requeridos nos autos da ação cautelar preparatória de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de: (I) VILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO (Restaurante Moça Bonita); (II) BAR E RESTAURANTE SEA DO CAIAQUE LTDA ME (CIA do Caiaque), representado por Ruth Maria Parra Borges; (III) F.C.L. OLIVEIRA RESTAURANTE ME, (Caverna Amar), representado por Francisco Carlos Lino Oliveira; (IV) L.S.D. BÚZIOS BAR E RESTAURANTE LTDA. (Cleopatra), representado por Maria Del Rosário Seijo; (V) JOÃO FERNADES PRAIA BAR LTDA. (Restaurante A Pomba), representado por Rafael Delgado; (VI) O CHIRINGUITO BAR E RESTAURANTE LTDA., representado por Sérgio Constanzi; (VII) BUENO E PEREIRA LTDA. ME (Recanto do Sol), Representado por Raimundo Farias; (VIII) J. P. CARDOSO RESTAURANTE ME (Restaurante o Pescador), representado por Jucomar Peres Cardoso; (IX) MONTEIRO MARTINS PARTICIPAÇÕES HOTELEIRAS LTDA. (Restaurante La Plage), representado por Octavio Mateus Martins; (X) MANOEL DO COUTO FILHO ME (Bar do Nego), representado por Manoel do Couto Filho; e (XI) MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, a fim de impedir a ocupação de terreno de marinha, na faixa de areia da Praia de João Fernandes e João Fernandinho.



    2. No presente caso, houve o julgamento conjunto de três ações: a ação civil pública nº 0000055- 14.2007.4.02.5108; a ação popular nº 0000221- 41.2010.4.02.5108; e a presente medida cautelar nº 00000725020074025108, restando procedente em parte os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.



    3. De início, deve ser rechaçada a alegada incompetência da Justiça Federal, haja vista que o objeto da controvérsia – ocupações irregulares na Praia de João Fernandes – situa-se em bem da União (art. 20, IV e VII, da CRFB/88 – praias marítimas e tereno de marinha), evidenciando o interesse federal; além da própria presença do Ministério Público Federal no feito já ser suficiente para atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da CRFB/88.



    4. Não há que se falar em perda de eficácia da medida cautelar no presente caso. A presente "ação cautelar" foi distribuída sob a égide do CPC de 1973, que a regulava como procedimento autônomo (artigos 796 e seguintes), e estabelecia que a ação principal deveria ser proposta a partir da efetivação da medida liminar, contudo, pelo que consta dos autos, ela nunca foi efetivamente atendida. No caso, a decisão impugnada considerou necessária a reunião dos autos da ACP e da Ação Popular com a presente ação cautelar, ainda que ausente a ação principal, haja vista que ambas visavam tutelar o mesmo bem jurídico, evitando-se, assim, decisões contraditórias.



    5. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 30, inciso VIII, atribuiu aos Municípios, a prática da promoção do adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ademais, o Poder Público Municipal, no exercício do poder de polícia administrativo, deve zelar pela preservação da sadia qualidade de vida à qual se refere o caput do art. 225 da Constituição Federal.



    6. Os laudos técnicos realizados pelos órgãos e entidades oficiais competentes, juntados aos autos, concluíram que houve ocupação irregular das faixas de areia nas Praias de João Fernandes e de João Fernandinho, com a consequente supressão do cordão arenoso e degradação do ambiente natural existente anteriormente para a construção dos estabelecimentos comerciais.



    7. O Município, ciente da ocupação indevida do espaço de uso comum do povo nas praias de Praias de João Fernandes e de João Fernandinho, em Armação dos Búzios, para fins comerciais, não promoveu a imediata retirada dos estabelecimentos irregulares. Muito pelo contrário, regulamentou as referidas ocupações por meio de Resolução Conjunta e Termo de Concessão, contribuindo, consequentemente, com a degradação do ambiente natural lá existente.



    8. Segundo o Laudo de Vistoria do IBAMA nº 60/2007, realizado em setembro de 2007, os estabelecimentos em questão encontram-se em terrenos de marinha, nas áreas de encosta do morro, delimitadas por uma contenção de encosta, com as areias de praia. A ocupação irregular da área desproveu de vegetação o local onde deveria ser preservada como parque e praças descaracterizando, desta forma, a paisagem natural.



    9. Em nova vistoria técnica realizada no local pelo IBAMA em 20 de julho de 2015, foram apresentadas considerações finais no sentido de corroborar a ocupação irregular das respectivas faixas de areia, preenchida pelos equipamentos acessórios para banhistas, tais como mesas, cadeiras, barracas, pranchas e caiaques. E que, como já ocorreu preteritamente a redução do cordão arenoso original, no caso da Praia de João Fernandes, o oferecimento desses serviços diminui ainda mais o espaço livre da praia.



    10. Os terrenos de marinha são de competência da União, e necessitam de licença para sua utilização por particulares, como no caso da construção de quiosques. Reconhecido o dano ambiental perpetrado pelos réus, devem ser efetivamente removidos os quiosques/barracas instalados nas Praias de João Fernandes e João Fernandinho, abstendo-se os réus de instalar novos estabelecimentos no mesmo local.



    11. Recurso de Francisco Carlos Lima Oliveira não conhecido.



    12. Recursos de O Chiringuito Bar e Restaurante LTDA; de J.P. Cardoso Bar-ME; do Município de Armação de Búzios; e de Vilma Gonçalves conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração por J. P. CARDOSO RESTAURANTE e por O CHIRINQUITO BAR E RESTAURANTE LTDA, foram rejeitados.



    Decido.



    Quanto à insurgência de O CHIRINQUITO BAR E RESTAURANTE LTDA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de J. P. CARDOSO RESTAURANTE, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente